Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-50.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007886-50.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROSENILDA FRANCA - CPF: 593.159.621-68 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - NÃO VERIFICADA - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, máxime porque as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Ademais, restou devidamente comprovado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito de que trata o presente.

Nos termos do § 2º do artigo 3º da Lei 6.194/74, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.945/09, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00, pelas despesas de assistência médica e suplementares (exames, consultas, medicamentos), desde que devidamente comprovadas, o que in casu, não se aplica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 157106745; proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1007886-50.2021.8.11.0055, proposta por ROSENILDA FRANCA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 7.256,25, referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, bem como o ressarcimento de R$ 1.211,00, referente ao reembolso com despesas médicas e hospitalares, ambos com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro (23.07.2019) e desembolso no que tange as despesas; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Em suas razões de ID.: 157106746, alega (i) que a parte autora sofreu outro sinistro em 26/03/2015, pelo qual recebeu judicialmente (Autos nº 0019629-29.2015.8.11.0041), o valor de R$ 8.804,91, referente à indenização por invalidez, desta forma sustenta a IMPOSSIBILIDADE de imposição do pagamento a qual requer o requerente, pois o mesmo já tinha recebido, em pagamento anterior; (ii) salienta também, que além da necessária comprovação da relação entre as despesas e o acidente, é necessária também a comprovação do desembolso; (iii) por fim, requer PROVIMENTO ao presente Recurso, para julgar improcedente o pedido inicial, tendo em vista a ausência de nexo entre despesas apresentadas e o tratamento da lesão decorrente do acidente. Preparo devidamente recolhido.

O apelado, em sede de contrarrazões recursais, id. 157106751, refuta os argumentos da apelante, reconhecendo o parcial provimento do recurso, apenas quanto à exclusão das DAMS, mantendo-se todos os demais pedidos; além de majorar os honorários advocatícios.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 157106745; proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1007886-50.2021.8.11.0055, proposta por ROSENILDA FRANCA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 7.256,25, referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, bem como o ressarcimento de R$ 1.211,00, referente ao reembolso com despesas médicas e hospitalares, ambos com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro (23.07.2019) e desembolso no que tange as despesas; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Pois bem, inicialmente verifica-se que a Apelante Seguradora tenta levar este Tribunal de Justiça a erro, quando suscita que a autora já recebeu valores referente a um sinistro de trânsito. Contudo, conforme se verifica das provas dos autos, a ação pretende o pagamento decorrente do acidente de trânsito sofrido em 23/07/2019, na Comarca de Tangará da Serra, vez que ficou com sequelas permanentes no MEMBRO INFERIOR (PLATÔ TIBIAL ESQUERDO) e SUPERIOR (CLÁVICULA DIREITA):

Já, a alegação da recorrente, tenta se valer de outro acidente sofrido pela autora, na data de 26/03/2015, ou seja, mais de 4 anos antes do segundo acidente, inclusive, com lesões diversas destes autos, sendo que naquele pretérito sinistro sofreu sequelas permanentes no COTOVELO DIREITO, FACE e TCE, nada tendo a ver com as sequelas destes autos.

Portanto, não merece guarida, a tese da Seguradora, vez que a conclusão pericial foi transparente e consignou de forma concreta a devida avaliação, inclusive comprovando se tratar de acidente com nexo de causalidade sofrido em 23/07/2019, em partes TOTALMENTE DISTINTAS DO PRIMEIRO ACIDENTE SOFRIDO EM 2015.

Nesse sentido, concluiu o perito médico:

“A Periciada com 47 anos, foi vítima de acidente de trânsito, descrito em 23.07.2019 que ocasionou fratura de platô tibial esquerdo e clavícula direita. Foi submetida a tratamento cirúrgico com redução cruenta e estabilização das fraturas com uso de placa e parafusos, procedimento realizado no Hospital das Clinicas. Conta posteriormente realizou acompanhamento médico com consultas ambulatoriais, permaneceu imobilizada, realizou fisioterapia, todavia relata que não teve boa evolução e permanece com dores e impotência funcional em região do joelho / perna esquerdas e ombro direito. Relata que perdeu parte da força na perna além da restrição dos movimentos causada no joelho e ombros afetados. Conta que não consegue realizar esforços físicos e apresenta dores diárias associadas a edema e necessidade de uso de analgésicos para dor. Refere deformidade associada, limitação de flexo extensão do ombro direito e joelho esquerdo. Há clara relação entre o acidente descrito e as lesões iniciais apresentadas, sendo que foi empregado o tratamento correto para lesão e aparentemente foi dado seguimento ao tratamento ambulatorial de forma correta, o que ocorreu foram complicações em face da gravidade da lesão inicial.”

Apesar de a apelante tentar fazer parecer que se tratam de lesões similares, não tem nada a ver, há transparente distinção nos autos entre as sequelas de ambos os acidentes.

Como se sabe o corpo humano é composto por membros e vários seguimentos, e quando se trata de lesões distintas, elas devem ser pagas em decorrência do seu devido enquadramento e proporcionalidade, inclusive, quando se tratarem de sinistros distintos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SEGURADO QUE SOFREU DOIS ACIDENTES DE TRÂNSITO. LESÕES DISTINTAS, COM DEBILIDADE PERMANENTE NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO QUE OBSTE O DIREITO DE REQUERER DUAS INDENIZAÇÕES EM SINISTROS DIFERENTES. PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA INVALIDEZ. FRATURAS NO MESMO MEMBRO, PORÉM, EM REGIÕES DISTINTAS. DIREITO DA VÍTIMA DE RECEBER O VALOR CORRESPONDENTE. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Se a prova pericial é induvidosa quanto às diferentes perdas de funções motoras do segurado, decorrentes de dois acidentes de trânsito, a indenização haverá igualmente de ser dúplice, porque ínsita ao regramento pertinente ao denominado seguro obrigatório por dano pessoal decorrente de acidente veicular por via terrestre" (Apelação Cível nr. 2010.039059-1, de Criciúma. Quarta Câmara de Direito Civil. Relator: Des. Eládio Torret Rocha. Julgado em 13.10.2011). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - (TJ-SC - APL: 50062555720198240072 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5006255- 57.2019.8.24.0072, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 14/10/2021, Quarta Câmara de Direito Civil)

Assim, não consta quaisquer documentos nos autos trazidos pela apelante ré, que comprove se tratar do mesmo membro, inclusive das mesmas lesões.

A questão já se encontra decididas e pacificadas/consolidadas por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.” (N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA DE PERICIA - DESNECESSIDADE - INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, quando as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Se restou devidamente demonstrado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito cuja ocorrência restou comprovada nos autos, cabível a indenização securitária pelo evento danoso que vitimou o segurado. (N.U 1026606-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012950-25.2017.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE – AFASTADA - INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO No caso, não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, máxime porque as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Ademais, restou devidamente comprovado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito de que trata o presente. (N.U 1012950-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEDUÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora ambas as lesões terem incidido sob o mesmo membro, não há que se falar em invalidez preexistente e nem tampouco em dedução de valores, haja vista terem ocorrido em segmentos diferentes (uma no joelho e outra na articulação tíbio-társica).(N.U 1038590-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

Já, quanto à questão da condenação nas DAMS, merece reparo parcial na sentença, apenas para exclusão do valor de R$ 1.211,00, diante da ausência de comprovação.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para exclusão da condenação nas DAMS no valor de R$ 1.211,00 (um mil e duzentos e onze reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023